Tribunal: CARF
Processo: 13982.720526/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.720526/2014-59
ACÓRDÃO
3401-013.847 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PER/DCOMP. PEDIDO DE
CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO E APÓS INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Descrito no voto condutor do acórdão embargado os fundamentos
relacionados a inadmissão pedidos de cancelamento ou retificação da
PER/DCOMP quando formalizados depois da intimação para apresentação
por parte da contribuinte de documentos comprobatórios ou enquanto
não houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que
fundados em hipóteses de inexatidões materiais quando do
preenchimento da PER/DCOMP quando da transmissão via eletrônica de
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação. Necessário o saneamento da omissão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Constatada a impossibilidade de admissão da retificação do PER, indeferido
desde o despacho decisório até o acórdão de recurso voluntário, a análise
do direito creditório deve se restringir àquele constante do PER/DCOMP
original no 09831.51169.200110.1.1.10-0984. Conclui-se, por conseguinte,
a prejudicialidade da análise dos argumentos afetos ao crédito
complementar constante do “PER/DCOMP retificador”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.847 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720526/2014-59
2

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão no 3401-010.683, proferido por esta Turma em 28 de setembro de 2022. Reproduzo a
seguir a ementa do acórdão embargado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/07/2014
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO OU
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. REVISÃO DE OFÍCIO.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, somente são admitidos
pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não houver sido emitido o
Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais
quando do preenchimento da DCOMP. A manifestação de inconformidade e o recurso
voluntário contra a decisão constante do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a
tais fins. Eventual equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo
relacionado á discussão da formação do crédito, por não envolver matéria relativa á
aferição de liquidez e certeza do direito creditório, não é de competência do CARF, pois a
este não cabe conhecer matéria relativa á discussão do débito confessado, sendo que os
equívocos referentes a retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos somente é
possível mediante revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada pela
autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente.
Alega a Embargante que o acordão proferido por esta Turma padece dos seguintes
vícios:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.847 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720526/2014-59
3
IV - DO ERRO MATERIAL E DA OBSCURIDADE DA MATÉRIA JULGADA NO CORPO DA
EMENTA E NO RESULTADO DE JULGAMENTO DO ACÓRDÃO No 3401-010.683 –
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS:
Conforme mencionado acima, a despeito do embate dos presentes autos envolver o
processamento (ou não) da retificação do pedido de ressarcimento (PER) no
09831.51169.200110.1.1.10-0984, o v. acórdão é integralmente fundamentado com base
na premissa equivocada de que o direito creditório do contribuinte está vinculado a um
pedido de compensação.
Tal fato é evidenciado na própria ementa do acórdão embargado, bem como no primeiro
parágrafo do voto do i. Conselheiro relator, o qual funda a razão de decidir com base no
artigo 74 da Lei no 9.430/96, que dispõe acerca da possibilidade de apresentação de
Declaração de Compensação nos casos em que o contribuinte apura créditos de qualquer
natureza. Confira-se:
(...)
A partir do excerto destacado acima, é possível verificar que toda a linha de raciocínio do
voto conduz a uma matéria alheia à travada nos presentes autos e isso é reforçado pelo
fato de que todos os precedentes ali destacados tratam exclusivamente de cancelamento
ou retificação de declaração de compensação.
(...)
É importante destacar que no Recurso Voluntário da ora Embargante, foi requerido o
processamento do pedido retificador com o fim de considerar os novos índices de rateio
calculados com base no entendimento proferido na resposta à Solução de Consulta no
46/12. E, alternativamente, pleiteou-se o retorno dos autos à DRF de origem, para que o
mesmo fosse processado e apreciado como pedido complementar.
No entanto, o v. acórdão embargado deu parcial provimento ao pleito da Embargante para
determinar a apensação dos presentes autos “ao processo principal”, mas sem tecer
maiores esclarecimentos sobre qual processo principal seria este e para qual finalidade essa
determinação de apensação foi requerida.
Isso porque, ao contrário do que considerado pelo acórdão ora embargado, não há um
pedido de compensação atrelado aos presentes autos e, tampouco restou evidenciado se o
referido apensamento dos autos teria como finalidade tão somente (i) processar o pedido
de restituição original ou, ainda, (ii) processar o presente pedido de restituição como
pedido complementar, como exatamente requerido no Recurso Voluntário.
Em outras palavras, não está claro no v. acórdão as razões que justificaram o parcial
provimento quando, da leitura da referida decisão, se extrai que nenhum dos pedidos
formulados pela Embargante foram acolhidos e, em especial, pelo fato de que não há
pedido de compensação atrelado ao pedido de restituição em questão.
Desse modo, é imperioso que o erro material e a obscuridade ora apontadas sejam sanados
para fins de esclarecer se o pedido alternativo da Embargante foi provido e, portanto, o PER
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.847 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720526/2014-59
4
retificador será apreciado como um pedido complementar, o que justificaria a
determinação da apensação dos presentes autos ao processo do PER original.
Os embargos de declaração opostos foram admitidos conforme Despacho de
Admissibilidade para sanar o erro material/obscuridade tendo em vista que a matéria fática se
refere a pedido de ressarcimento retificador, apresentado quando o contribuinte já havia sido
intimado para apresentar documentos comprobatórios, e não de retificação de DCOMP após
emissão do Despacho Decisório.
Desse modo, estes autos foram devolvidos a este Conselho para análise e
pronunciamento a respeito do erro material/obscuridade alegado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Alega a embargante que o Acórdão no 3401-010.683 decidiu acerca de
peculiaridades fáticas diversas da que deveria ter sido julgada. A decisão embargada teria tratado
de “cancelamento ou retificação de DCOMP enquanto não houver sido emitido Despacho
Decisório eletrônico”, quando a bem da verdade a questão posta nos autos se refere a retificação
do pedido de ressarcimento (PER) no 09831.51169.200110.1.1.10-0984, ressaltando que o referido
despacho decisório indeferiu o pleito com base no fundamento de que a retificação foi solicitada
após intimação para apresentação de documentos comprobatórios do direito creditório.
Destaca ainda que a referida decisão também possui premissa equivocada quanto a
determinação de apensação dos presentes autos “ao processo principal em que a liquidez e
certeza do crédito deverá ser analisada”. Contudo, segundo a embargante, há uma obscuridade no
que concerne a qual processo esses autos serão apensados, ou seja, qual seria o processo
principal. Isto porque o pedido do Recurso Voluntário teria se requerido tão somente a “(i)
processar o pedido de restituição original ou, ainda, (ii) processar o presente pedido de
restituição como pedido complementar”.
Analisando a primeira parte da alegação, relevante reproduzir a ementa e o
fundamento do indeferimento do despacho decisório proferido pela unidade de origem:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO RETIFICADOR. NÃO ADMISSÃO.
A retificação do pedido de ressarcimento será indeferida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Pedido indeferido.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.847 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720526/2014-59
5
(...)
Com efeito, consoante o disposto no parágrafo único do art. 88 da IN RFB no 1.300/2012 e
no parágrafo único do art. 107 da IN RFB no 1.717/2017, constata-se que o pedido
retificador apresentado não se enquadra nas hipóteses em que a retificação é admitida,
uma vez que foi formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Além disso, extrai-se do disposto no caput do art. 87 da IN RFB no 1.300/2012 e no caput do
art. 106 da IN RFB no 1.717/2017 que o pedido retificador deveria ter sido gerado a partir
do programa PER/DCOMP, tendo em vista que o pedido de ressarcimento foi gerado pelo
referido programa.
Realmente a Embargante havia trazido em sede de Recurso Voluntário argumentos
atinentes a admissão do pedido de ressarcimento retificador PER/DCOMP no
09831.51169.200110.1.1.10-0984 de modo a, caso venha a ser acolhido, considerar os índices de
rateio calculados pela então Recorrente na resposta à Solução de Consulta no 46/2012, reconhecer
o crédito presumido complementar sobre a aquisição de carne bovina, nos termos do art. 34 da
Lei no 12.058/2009 bem como o crédito complementar sobre os serviços de transporte de
produtos acabados das unidades produtivas para os centros de distribuição, nos termos do art. 3o,
IX da Lei no 10.833/2003. Alternativamente, caso se entenda que o presente pedido não pode ser
acolhido como retificador, requer-se que este E. CARF determine o retorno dos autos à DRF de
origem, para que o pedido seja processado e apreciado como pedido complementar.
Contudo o voto condutor do Acórdão de Recurso Voluntário no 3401-010.683 não
apenas fundamentou seu entendimento a respeito da possibilidade de retificação de PER/DCOMP,
como também reproduziu o entendimento esposado pela decisão da DRJ. Vejamos os trechos do
voto condutor:
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de expressa
previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a regulamentação
da matéria, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento da
Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento,
desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
documento. Conforme bem exposto no acórdão recorrido:
De acordo com as regras estabelecidas para se proceder ao pedido de restituição,
ressarcimento e/ou compensação, claro está, portanto, que, em se tratando de
retificação de pedido de restituição, de pedido de ressarcimento, de pedido de
reembolso e de declaração de compensação, será indeferido quando formalizado
depois da intimação para apresentação por parte da contribuinte de documentos
comprobatórios, sendo apenas admissível sua retificação pelo sujeito passivo caso a
análise do pleito se encontre pendente de decisão administrativa, à data do envio do
documento retificador. E mais, considera-se definitiva a decisão da autoridade
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.847 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720526/2014-59
6
administrativa que indeferir pedido de retificação ou cancelamento de que tratam os
arts. 87 a 90 e 93 da referida Instrução Normativa. (grifos do relator)
Entendo que a decisão embargada, mesmo que por intermédio da reprodução do
voto da primeira instância, tratou da impossibilidade de retificação de PER/DCOMP (pedidos de
restituição, ressarcimento e reembolso e declaração de compensação) quando o pedido houver
sido formalizado após a intimação para apresentação de documentos comprobatórios. Portanto,
improcedente a alegação de erro material/obscuridade no acórdão embargado neste ponto.
Todavia, tenho que concordar que a ementa do acórdão embargado não trouxe o
tema no seu conteúdo, o que cabe agora em sede de embargos sanear a omissão naquela parte
do acórdão. Portanto, a ementa do acórdão deve ser assim retificada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2009
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO/REEMBOLSO/COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. PEDIDO DE
CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO E
APÓS INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Na transmissão via eletrônica de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação, somente são admitidos pedidos de
cancelamento ou retificação da PER/DCOMP quando formalizados depois da intimação
para apresentação por parte da contribuinte de documentos comprobatórios ou enquanto
não houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais quando do preenchimento da DCOMP. A manifestação
de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão constante do Despacho Decisório
eletrônico não se prestam a tais fins. Eventual equívoco relativo ao débito confessado na
DCOMP, não sendo relacionado á discussão da formação do crédito, por não envolver
matéria relativa á aferição de liquidez e certeza do direito creditório, não é de competência
do CARF, pois a este não cabe conhecer matéria relativa á discussão do débito confessado,
sendo que os equívocos referentes a retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos
somente é possível mediante revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser
efetivada pela autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente.
No que concerne a segunda alegação da embargante, ou seja, obscuridade quanto a
qual processo seria o principal constante da decisão embargada, especialmente por haver a
afirmação de que a declaração de compensação estaria vinculada a um direito creditório
constante em um determinado “processo principal”. Vejamos objetivamente qual o trecho do
Acórdão que trata da questão, após a conclusão de que não cabe o pedido de retificação do
PER/DCOMP presente neste processo:
Uma vez que os eventuais equívocos na PER/DCOMP deverão ser discutidos nos autos do
processo de origem, trata-se de prejudicialidade externa que comporá a determinação
do quanto será ressarcido nos presentes autos.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.847 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720526/2014-59
7
Desta forma, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para que o presente processo seja apensado ao processo principal em
que a liquidez e certeza do crédito deverá ser analisada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo
paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso para que o presente processo seja apensado ao processo principal em
que a liquidez e certeza do crédito deverá ser analisada.
De fato as alegações da embargante são procedentes quando analisadas no
conjunto do Acórdão embargado. Isto porque a decisão inicia tratando de declaração de
compensação, mas em seguida aborda não só a DCOMP, mas todas as possibilidades a serem
transmitidas via PER/DCOMP, tal qual esclarecido na primeira alegação da embargante.
Portanto, a questão postas nos autos deste processo se refere a possibilidade de
admissão da retificação do PER, o que foi indeferido desde o despacho decisório até o acórdão de
recurso voluntário. Nesta linha de raciocínio, verifica-se que constam dos autos o “PER/DCOMP a
ser retificado” (09831.51169.200110.1.1.10-0984) e o “PER/DCOMP retificador não transmitido”.
Como o pedido de retificação foi indeferido, resta claro que a análise do direito creditório deve se
restringir àquele constante do PER/DCOMP original, cuja retificação foi indeferida, qual seja, o
PER/DCOMP no 09831.51169.200110.1.1.10-0984. Conclui-se, por conseguinte, a prejudicialidade
da análise dos argumentos afetos ao crédito complementar constante do “PER/DCOMP
retificador”.
Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de
Declaração, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 354
DF CARF MF
Original